Tribunal: TJSP
Processo: 2012789-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em título extrajudicial - insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido do agravante para retificação da carta precatória a fim de constar a remoção dos veículos de propriedade dos agravados – inconformismo injustificado tendo em vista que a possibilidade de movimentação dos bens não implica em risco ao resultado útil do processo, eis que a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em título extrajudicial - insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido do agravante para retificação da carta precatória a fim de constar a remoção dos veículos de propriedade dos agravados – inconformismo injustificado tendo em vista que a possibilidade de movimentação dos bens não implica em risco ao resultado útil do processo, eis que a penhora evita a alienação dos veículos - decisum mantido – recurso improvido.*